Tribunal: TJES
Processo: 0003261-64.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003261-64.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIRENE LAURET SACARPATI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003261-64.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSYCA BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO - ES17130-A, JOSE CARNIELI JUNIOR - ES22509-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INTIMAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). CONTINUIDADE DELITIVA E CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação da ré à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A condenação deu-se pela prática de furto qualificado mediante fraude em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 71, do Código Penal). A embargante alega a ocorrência de obscuridade, omissão e contradição no julgado quanto a uma suposta nulidade por reiteradas intimações do Ministério Público, ao não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), à aplicação da continuidade delitiva em detrimento do crime único sem a especificação matemática da quantidade de condutas e à alegada ausência de critérios lógicos na exasperação da pena-base.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade ou obscuridade por violação à paridade de armas em virtude de três intimações concedidas ao Ministério Público para apresentar contrarrazões; (ii) saber se o acórdão foi contraditório em relação ao entendimento do STF ao inviabilizar a remessa para o ANPP por ausência de confissão; (iii) saber se houve omissão e contradição na aplicação da continuidade delitiva com aumento máximo (2/3) em vez do reconhecimento de crime único, alegando-se falta de indicação do número exato de ocorrências; e (iv) saber se houve omissão no julgado por não apresentar critério matemático ou lógico exato para justificar a exasperação da pena-base em nove meses embasada em uma circunstância judicial desfavorável.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade estritamente integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos exatos limites delineados pelo art. 619 do Código de Processo Penal. Eles não constituem meio processual idôneo para a mera rediscussão do mérito e reanálise do acervo probatório.

4. Inexiste nulidade absoluta ou obscuridade acerca das sucessivas intimações do Ministério Público para o oferecimento de contrarrazões. O trâmite dos autos e a reiteração de atos para garantir a regularidade do feito inserem-se no escopo da condução judicial, não restando demonstrado nenhum prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
) que embase a anulação pleiteada.

5. A decisão colegiada não incorreu em contradição sobre o indeferimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O acórdão rejeitou a medida de forma exaustiva e observou as balizas legais, pontuando que o óbice à sua concessão não se resumiu à negativa de autoria, englobando também a expressiva gravidade em concreto do delito reiterado, o elevadíssimo prejuízo causado às vítimas (aproximadamente R$ 30.000,00) e a evidente inadequação do benefício para a efetiva reprovação e prevenção do crime.

6. A manutenção da causa de aumento da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 dispensa a minuciosa e exata quantificação matemática de ocorrências individuais quando há farta comprovação da rotina ilícita praticada de forma contumaz ao longo do vínculo de trabalho, ocasionando um vultoso dano patrimonial. O acórdão embargado rejeitou explicitamente a tese de crime único, justificando motivadamente a pluralidade de condutas.

7. A dosimetria da pena-base orienta-se pelo princípio do livre convencimento motivado do magistrado e não impõe cálculos tarifados, fórmulas exatas ou frações matemáticas inflexíveis. A exasperação imposta em primeiro grau e ratificada pela Câmara foi expressamente justificada em dados concretos de elevada reprovabilidade que desbordam da conduta típica, notadamente o fato de a ré ter incitado uma colega de trabalho a realizar a mesma fraude. O acórdão enfrentou de forma coerente e adequada esse ponto, não subsistindo qualquer omissão nos critérios adotados.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

JESSYCA BARCELOS

em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso
.

A embargante no id.
19418083
, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão, contradição e obscuridade.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19870588
, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003261-64.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSYCA BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO - ES17130-A, JOSE CARNIELI JUNIOR - ES22509-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

JESSYCA BARCELOS

em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. INAPLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática de furto qualificado mediante fraude em continuidade delitiva (art. 155, §4º, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal) à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, além de fixar reparação mínima por danos morais no importe de R$ 10.000,00. A apelante requer: a) o reconhecimento de nulidade por inépcia da denúncia; b) nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação; c) remessa dos autos à instância superior para oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); d) absolvição por insuficiência de provas; e) reconhecimento de crime único e redimensionamento da pena; f) exclusão do valor da reparação de danos e concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a inicial acusatória é inepta por suposta falta de individualização minuciosa da conduta, datas e horários; (ii) saber se o reconhecimento da continuidade delitiva pelo juízo, sem estar capitulada expressamente na denúncia, configura violação à correlação; (iii) saber se a apelante preenche os requisitos legais para o ANPP e se caberia a remessa dos autos à instância superior (art. 28 do CPP); (iv) saber se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por furto; (v) saber se deve ser aplicado crime único ou mantido o patamar de aumento referente à continuidade delitiva; (vi) saber se o valor arbitrado a título de reparação mínima deve ser afastado e se cabe a concessão da justiça gratuita nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A denúncia cumpriu integralmente os requisitos do artigo 41 do CPP. A peça detalhou o modus operandi da fraude – a exclusão de itens de vendas mediante o uso da senha de acesso do proprietário – e o contexto reiterado. Em crimes praticados sucessivamente no âmbito de relação laboral e mediante manipulação de sistemas, prescinde-se da minuciosa indicação de cada data e hora, bastando a descrição fática apta a propiciar a ampla defesa, o que foi atendido. Preliminar rejeitada.

4. Não houve violação ao princípio da correlação (congruência ou adstrição). A peça inaugural acusatória mencionou expressamente que o crime ocorreu "por reiteradas vezes". O juiz procedeu a escorreita
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), adequando juridicamente o fato à majorante do artigo 71 do Código Penal. Preliminar rejeitada.

5. Inviável a formulação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A apelante negou a prática delitiva em todas as fases da persecução penal, não preenchendo o requisito cumulativo da confissão formal e circunstanciada disposto no art. 28-A do CPP. Além disso, a gravidade concreta das fraudes (prejuízo de R$ 30.000,00 ao longo de grande interregno) impede o benefício.

6. A materialidade e a autoria estão sobejamente evidenciadas. As provas documentais, como relatórios de itens excluídos e auditoria interna, somam-se a depoimentos testemunhais firmes de colegas de trabalho e do gerente. Estes confirmaram que a acusada lançava as vendas a menor, suprimia produtos, não registrava o caixa e apropriava-se dos valores indevidamente, utilizando-se das credenciais de acesso do dono.

7. Inaplicável a tese de crime único. Mantém-se o aumento no grau máximo de 2/3 da continuidade delitiva. A rotina criminosa no exercício laboral revelou-se sistemática, indicando cabalmente mais de sete infrações e elevadíssimo prejuízo (aproximadamente R$ 30.000,00). A pena-base foi também fundamentadamente imposta.

8. É impositivo preservar a fixação de valor mínimo de reparação civil por danos morais (R$ 10.000,00). Existiu pedido expresso da acusação desde a proemial (art. 387, IV, do CPP), garantido o contraditório, estando o quantum pautado na proporcionalidade ante o abalo e os reiterados prejuízos vivenciados pelas vítimas.

9. A isenção de despesas processuais, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, são matérias cuja análise compete exclusivamente ao Juízo das Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

A embargante no id. 19418083, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão, contradição e obscuridade.

Pois bem.

Não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A via não se presta à rediscussão de matéria já decidida.

Passo a refutar as teses ponto a ponto:

Da suposta nulidade pelas intimações do Ministério Público

A defesa alega obscuridade e requer a nulidade do feito em razão de três intimações ao Ministério Público para apresentar contrarrazões.

Não há qualquer vício a ser sanado.

O controle da pauta e a condução dos atos processuais para garantir o escorreito andamento do feito cabem ao Poder Judiciário. A reiteração de intimação ao
Parquet
, na condição de
custos legis
e parte embargada, não gera nulidade absoluta, mormente por não haver demonstração de prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
).

A tentativa da defesa de transformar o trâmite cartorário em "obscuridade" do acórdão denota mero inconformismo incabível nesta via.

Da alegada contradição acerca do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

A embargante sustenta que o acórdão contrariou o entendimento fixado pelo STF, aduzindo que a ausência de confissão não impediria a remessa para o ANPP.

Inexiste contradição.

O acórdão foi expresso e cristalino ao fundamentar que o ANPP era inviável não apenas pela ausência do requisito cumulativo da confissão formal (art. 28-A do CPP), mas também pela gravidade concreta das fraudes, que resultaram em um expressivo prejuízo de R$ 30.000,00 ao longo de grande interregno.

O precedente do STF autoriza que o ANPP seja oferecido em processos em andamento sem trânsito em julgado, "mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento".

Contudo, a tese da Suprema Corte não isenta a acusada de confessar para celebrar o acordo, tampouco obriga o Ministério Público a propô-lo quando a medida se mostra insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, como fundamentado na decisão.

Ademais, a pena fixada foi superior a 4 (quatro) anos, o que por si só afasta o benefício (art. 28-A, caput, do CPP).

Da omissão/contradição quanto ao Crime Único e à Continuidade Delitiva

A defesa aponta omissão sob o argumento de que a quantidade exata de infrações não foi especificada para ensejar a fração de 2/3.

O acórdão foi exaustivo nesse ponto.

Destacou-se que a jurisprudência pacífica não exige minuciosa indicação de data e hora em crimes praticados de forma sucessiva no âmbito laboral e mediante manipulação de sistemas.

O aumento no grau máximo (2/3) não padece de omissão ou falta de fundamentação.

O colegiado chancelou a sentença de piso com base em critérios objetivos extraídos das provas processuais: o vultoso prejuízo (cerca de R$ 30.000,00) causado pela rotina ilícita demonstra cabalmente a ocorrência de mais de sete infrações ao longo do vínculo empregatício.

O que a defesa busca é a revaloração das provas sob a roupagem de omissão, o que é vedado em sede de embargos.

Da omissão na Dosimetria da Pena-Base

Aduz a embargante omissão por ausência de critério lógico ou matemático para o aumento da pena-base em 09 (nove) meses.

Mais uma vez, sem razão.

O magistrado não está vinculado a frações matemáticas rígidas e inflexíveis na primeira fase da dosimetria, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

O acórdão embargado destacou expressamente o fundamento objetivo e de alta reprovabilidade que justificou a exasperação: a apelante incitou sua colega de trabalho à prática do mesmo delito.

A fundamentação foi idônea, concreta e proporcional à gravidade do fato.

Não há imposição legal para que a decisão descreva fórmulas matemáticas, bastando a motivação idônea, amplamente delineada no decisum.

CONCLUSÃO

Verifica-se que todos os pontos suscitados pela defesa foram profunda e fundamentadamente abordados no acórdão, não havendo lacunas ou vícios integrativos.

Os embargos evidenciam manifesto intuito infringente, visando reformar decisão cujos fundamentos não agradaram à apelante.

Diante do exposto, rejeitando os argumentos defensivos e em consonância com as contrarrazões do Ministério Público, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por tempestivos, mas, no mérito, NÃO ACOLHO O RECURSO, mantendo inalterado o v. acórdão em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.